Tribunal: STF
Processo: ARE 1253191
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Descaminho. Art. 334, § 1º, inciso IV, c/c o art. 62, inciso IV, ambos do Código Penal. 4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.